Tribunal: CARF
Processo: 10380.100030/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. SÚMULA CARF No 110.
Incabíbvel, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado do contribuinte.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. REJEIÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal pode solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias (art. 8o da Lei 8.021/1990, art. 6o da Lei Complementar no 105/01 e REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81 quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.100030/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
HUMBERTO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. SÚMULA
CARF No 110.
Incabíbvel, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado do contribuinte.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE CO-TITULAR DE
CONTA BANCÁRIA. SÚMULA CARF No 29.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. REJEIÇÃO.
Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal pode solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras,
inclusive extratos de contas bancárias (art. 8o da Lei 8.021/1990, art. 6o da Lei
Complementar no 105/01 e REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 18/12/2009).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.100030/2009-98
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HUMBERTO DE CASTRO
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza –
DRJ/FOR –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 129.587,69
(cento e vinte e nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) a título de
IRPF, juros de mora e multa (f. 2), referentes ao ano-calendário 2004 (ano-exercício 2005),
conforme Demonstrativos de Apuração (f. 8/9).
Consta no Termo de Verificação Fiscal que
[m]ediante
o
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
n.°
0310100/2008/01134-2,
foi
determinada
a
realização
de
fiscalização na contribuinte acima identificada, no exercício 2005,
ano calendário 2004, tendo em vista sua co-titularidade na conta
corrente de n° (...), mantida no Banco Safra S/A, agência 15900
(Aldeota).
Inicialmente, cumpre realçar, que esta autoridade fiscal teve
acesso aos extratos bancários da contribuinte por meio da
emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira-RMF, emitida em nome do contribuinte Humberto
de Castro, CPF no (...), ocasião em que se verificou tratar-se de
conta conjunta, razão pela qual a fiscalização se opera em
relação a todos os co-titulares.
Observa-se, ainda, que foram tomadas as medidas legais cabíveis
para colher informações acerca da movimentação financeira
do Sr. Humberto de Castro só após o transcurso dos prazos das
intimações efetuadas ao mesmo, sem que houvesse qualquer
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

pronunciamento a respeito. Tudo com esteio no art. 3° do
Decreto n° 3.724/2001.
Desta forma e com base nos extratos bancários da conta-corrente
conjunta encaminhados pelo Banco SAFRA S/A, foram levantados
os valores relativos a depósitos em dinheiro ou cheque e
transferências bancárias, sendo excluídos desses montantes os
estornos e cheques devolvidos.
Assim, em 13/08/2008, foi expedido Termo de Fiscalização n°
01 à contribuinte, solicitando que a mesma comprovasse,
mediante documentação original, hábil e idônea (ou sua cópia
autenticada), e de forma individualizada, a origem dos valores
relacionados na relação anexa ao Termo, os quais foram
creditados/depositados, no ano-calendário 2004, em sua conta-
corrente de n° (...), mantida no Banco Safra, agência 15900.
Informamos que os mesmos esclarecimentos estavam sendo
solicitados ao Sr. Humberto de Castro, tendo em vista a conta-
corrente ser conjunta, necessitando-se, portanto, identificar o
quantum pertencia a cada co-titular. No mesmo Termo, foi
informado ainda, de que a não comprovação da origem dos
recursos utilizados nas operações de créditos relacionados no
anexo, na forma e prazo estabelecidos, ensejaria lançamento de
ofício, a título de omissão de receita ou de rendimento, nos
termos do artigo 849, do RIR199, sem prejuízo de outras
sanções legais. Em resposta datada de 24 de outubro de 2008, a
contribuinte informa que está tentando reunir a documentação
necessária e que solicitou ao banco cópia dos títulos. Por fim
solicita prorrogação de 30 dias para o cumprimento da
intimação, sendo atendida parcialmente com prorrogação de
20 dias.
Transcorridos o prazo da intimação e da prorrogação
solicitada, sem qualquer manifestação ou atendimento da
contribuinte, foi lavrado o presente Auto de Infração de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada, conforme valores mensais
delineados na planilha "Demonstrativo Consolidado da
Omissão de Rendimentos" em anexo. Considerando que a conta-
corrente é conjunta com o Sr. Humberto de Castro, CPF n° (...), e
que o mesmo, também, após intimações não prestou qualquer
esclarecimento a esta autoridade em relação ao quantum
pertencente a cada co-titular, o valor dos depósitos foi dividido
pela quantidade de titulares, nos termos do art. 58 da MP
66/02, convalidada pela lei n 2 10.637/02, que acrescentou o §
62 ao art. 42 da Lei no 9.430/96 e art.1 2, § 22 da IN SRF no
246/02. (f. 10/11; sublinhas deste voto)

Em sua impugnação (f. 90/101), apresentada sem que tivessem sido a ela
acostados quaisquer documentos, após transcrição de leis e ementas de diversos acórdãos,
conclui, em apertada síntese, que
a) DECLARA[DA] a nulidade do presente procedimento fiscal e,
consequentemente, do auto de infração em análise (Processo n°
10380.100031/2009-32 ante a incompetência da autoridade autuante
por ocasião da Requisição de Informações Financeiras — RMF, antes
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

de aberto o competente Mandado de Procedimento Fiscal ou mesmo
antes de qualquer apuração prévia em relação à defendente;
b) Outrossim, JULGA[DO] nulo o auto de infração em debate, pela
ausência de elementos, ante a não comprovação da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda;
c) Caso assim não entenda, ou se melhor se aproveitar contribuinte,
DECIDI[DO] o mérito da presente questão reconhecendo a decadência
ante a homologação tácita (art. 150, § 4° do CTN).” (f. 101; sublinhas
deste voto)

Ao apreciar as teses formuladas, restou a decisão objurgada assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1997, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo
titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe
a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, quando devidamente intimado, mormente se
os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual não
podem justificar a movimentação financeira.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182 DO TRF AOS
LANÇAMENTOS FEITOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI
No 9.430, DE 1996. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
INCISO VII DO ARTIGO 9o DO DECRETO-LEI No 2.471/88.
O entendimento expresso na Súmula 182 do TRF, publicada no
DJ de 07/10/1985, baseado em julgados publicados entre 1981 e
1984, e o entendimento expresso no Decreto-lei no 2.471, de
01/09/1988, foram superados após a edição das Leis no 7.713, de
1988 e 8.021, de 1990. Esta, em seu art. 6o, autorizou a
constituição do crédito tributário com base nos extratos bancários,
quando o procedimento estivesse revestido de certeza.
A lei no 9.430, de 1996 avançou ao admitir nesses casos, o
lançamento com base nas presunções, invertendo o ônus da prova.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
SUPERIOR
AOS
RENDIMENTOS DECLARADOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Movimentação financeira incompatível com os rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual, movimentação
superior a dez vezes a renda disponível declarada, enseja
omissão de rendimentos e obriga ao contribuinte a
comprovação da origem dos depósitos bancários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
JURISPRUDÊNCIA
DOS
CONSELHOS
DE
CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente
relacionada em portaria do ministro da fazenda, as decisões
proferidas pelo órgão julgador de segunda instância não têm o
condão de vincular o julgamento de primeira instância, pelo fato de
por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo
100 do Código Tributário Nacional.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre
a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a
contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação
expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o
fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de
dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do
rendimento e o pagamento do Imposto de Renda, sob a forma
de IRRF ou Carnê leão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO
FISCO.
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar
no 105, de 2001, examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
NÃO
VIOLAÇÃO
DAS
GARANTIAS
INDIVIDUAIS
INSERIDAS NOS INCISOS X E XII DA CF/88. SIGILO
FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o
contribuinte contra o perigo da divulgação ao público, nunca
quando a divulgação é para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a
conhecer. (f. 113/115)
Em 27/03/2013 foi manejado recurso voluntário (f. 159/168), reiterando “(...)
nulidade do lançamento em razão da ausência de Procedimento Fiscal aberto em (...) nome de
Humberto de Castro para a quebra do sigilo” (f. 161). Acrescentou ser indispensável ordem
judicial para quebra do sigilo bancário pela autoridade fiscal (f. 162) e, por fim, que padeceria de
nulidade o lançamento por basear-se exclusivamente no numerário depositado (f. 164).
A parte recorrente deixou de renovar a tese de ter sido a exigência fulminada
pela decadência.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

Pediu fosse o patrono intimado da “(...) data do julgamento do presente recurso
para fins de sustentação oral.” (f. 167 – 168)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado da parte recorrente. Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
A parte recorrente relata que

(...) no momento da expedição da RMF ao Banco Safra S/A não
havia contra (...) Germana Franco de Castro [registro ter sido o
nome
da
cotitular
inadvertidamente
lançado]
qualquer
Procedimento Fiscal aberto em seu nome, muito embora a
autoridade fiscal já soubesse da existência da citada conta conjunta
por conta das informações recebidas relativamente à CPMF,
conforme inclusive reconhecido nos autos.
Assim sendo, é explícito que na data em que as informações
bancárias da recorrente Germana Franco de Castro foram obtidas,
não havia Procedimento Fiscal em seu nome em ofensa direta ao
art. 6o da LC 105/2001, fato este que contaminou de forma
irremediável o lançamento em debate.
(...)
Mesmo que tenha sido deixada para a consideração da
autoridade competente a indispensabilidade da quebra do
sigilo bancário, entretanto, há a obrigatoriedade da devida
motivação de tal ato, conforme a própria legislação Federal
preceitua, pois o direito à privacidade está diretamente sendo
afetado nessa ocasião.
No caso dos autos, apesar dos ilustres julgadores da DRJ
afirmarem que tal ato administrativo ocorreu, não é possível
visualizá-lo nos autos de presente processo de forma prévia à
expedição da Requisição de Movimentação Financeira – RMF. Em
verdade tal justificativa só foi apresentada na própria
Notificação de Lançamento, posteriormente à obtenção dos
dados sigilosos, o que atesta definitivamente sua nulidade.
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

[A]lém de não existir um procedimento fiscal aberto em nome da
Recorrente Germana Franco de Castro, também não houve
qualquer esclarecimento prévio em nível de Processo Fiscal que
justificasse a obtenção dos dados bancários. Tal constatação só é
capaz de evidenciar mais ainda a ilegalidade do ato demonstrado e
a nulidade do presente Lançamento Fiscal.” (f. 161/162, passim;
sublinhas deste voto)

Este eg. Conselho editou verbete sumular que rechaça uma das alegações
declinadas pela parte recorrente. Isso porque, nos termos da Súmula CARF no 29,

[o]s co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar
a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas
conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
(sublinhas deste voto)

Antes da lavratura do auto de infração foi a parte ora recorrente intimada, mais
precisamente em 16/08/2008 – “vide” AR às f. 33 e edital às f. 36, afixado em 07/10/2008. Seu
pedido de prorrogação de prazo para reunião de documentos (f. 37) foi deferido (f. 37), mas
transcorreu “in albis”. Os Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal (f. 66, 70,
74, e 79), tendo deles a parte recorrente tomado ciência em 02/06/2008, 07/08/2008, 08/10/2008
e 05/12/2008 (f. 67, 70, 74 e 79).
Segundo a documentação acostada, somente com as informações prestadas
pelo BANCO SAFRA é que foi possível conhecer a conta bancária da co-titular (f. 44/47).
Embora não tenha sido intimada a co-titular da conta GERMANA DE CASTRO, tal fato foi
suprido pela instauração de procedimento fiscal em face da Sra. Germana alguns dias antes da
intimação do ora recorrente, devidamente comprovada com base no que consta do TVF (f.
10/12) e reconhecida pelo contribuinte em sua defesa: “...o competente MPF, que só foi aberto
em 12/08/2008...” (f. 93/94). Portanto, não verifico ter ocorrido qualquer prejuízo apto a gerar
nulidade do procedimento.
O art. 8o da Lei 8.021/1990 previu que, iniciado o procedimento fiscal, a
autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias. No mesmo sentido, dispõe o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, cuja constitucionalidade e legalidade foram chanceladas, de
ser desnecessária autorização judicial para a quebra do sigilo fiscal e determinação do
fornecimento de extratos bancários pela instituição financeira mediante requisição direta de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras dentro do processo
administrativo fiscal para fins de apuração de créditos tributários, – cf. RE no 601.314/SP,
Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/02/2016 (Tema de no 225 da Repercussão
Geral); REsp n° 1.134.665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 18/12/2009. Rejeito, por essas
razões, a tese de nulidade.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

II – DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Ao sentir da parte recorrente,

(...) a simples existência de depósitos em conta corrente da pessoa
física não equivale à ocorrência de acréscimo patrimonial ou
“disponibilidade econômica”, hipótese de incidência do imposto de
renda.
Assim, mesmo que haja a presunção legal da omissão de
rendimentos relativamente aos depósitos bancários não
comprovados, isso não exime a autoridade fiscal de reunir
todos os elementos para demonstrar então a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, ou seja a disponibilidade
econômica ou jurídica. (f. 97; sublinhas deste voto)

Conforme já narrado, trata-se de autuação por “[o]missão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (...).” (f. 6 do
auto de infração). Assim, em colisão com a tese suscitada, está a Súmula CARF no 26 que
determina ser dispensado comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Ora, nada obsta que a recorrente perceba valores da forma que melhor lhe
aprouver; mas, de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/96, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não logre êxito em comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Causa espécie não ter a parte recorrente acostado quaisquer documentos para
tentar justificar a origem de R$ 543.081,58 (quinhentos e quarenta e três mil e oitenta e um reais
e cinquenta e um centavos), depositados entre janeiro e dezembro de 2004, na conta em co-
titularidade, tampouco sequer aventar qual seria a gênese de substancial montante.

Não logrado êxito em comprovar a origem dos depósitos realizados em conta
de sua titularidade, há de ser mantida a autuação. A título exemplificativo, colaciono a ementa de
alguns acórdãos proferidos por este Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n°
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(CARF. Ac. no 2301-006.003, Rel. Marcelo Freitas de Souza Costa,
julgamento em 10/04/2019).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Existindo elementos nos autos que identifiquem o contribuinte como
titular de fato da conta bancária mantida no exterior, não há como
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.100030/2009-98

prosperar a alegação de erro na identificação do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
BASE DE CÁLCULO. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível a comprovação, por parte do Contribuinte, da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta bancária,
mormente quando se trata de transações efetuadas à margem do sistema
financeiro oficial. (CARF. Ac no 9202-006.996, Rel. Helio Renato
Laniado, julgamento em 21/06/2018).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital